Tribunal: STF
Processo: Rcl 85147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WAM Comercialização S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Gramado/RS (Processo 0021043-68.2023.5.04.0351), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação constitucional é proposta, nesta oportunidade, com o objetivo de cassar a decisão que reconheceu o vínculo empregatício perquirido pela Sra. LOUISE GABRIELI DA SILVA DE LIMA face a autora WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A. 



    [...]



    A ação trabalhista ajuizada por LOUISE GABRIELI DA SILVA DE LIMA contra diversas empresas (WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO GRANDE DO SUL LTDA, WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, WPA GESTAO LTDA, WAM COMERCIALIZACAO S/A, WAM INCORPORACAO S/A, WAM FIDELIDADE S/A, WAM HOTEIS LTDA, WAM HOTEIS E RESORTS S/A) foi parcialmente procedente, com o reconhecimento de vínculo empregatício de 25/06/2022 a 15/05/2023. 



    A decisão acima, mantida na 2ª instância pelo TRT-04 (Rio Grande do Sul), entendeu que estavam presentes os elementos da relação de emprego, quais sejam, subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Ainda, foi reconhecido o grupo econômico entre as empresas citadas.



    [...]



    Dentre outras alegações, a reclamada Sra. Louise Gabrieli Da Silva De Lima alega na sua reclamação trabalhista que “Impende assinalar que a Reclamante foi contratada como pessoa física, mas, no dia da contratação, foi exigido que a Autora constituísse uma empresa para começar a trabalhar.”, pugnando pela aplicação do artigo 9º da CLT.



    Ocorre que as provas e evidências nos autos demonstram uma verdade distinta, de início, sendo relevante ressaltar o fato de que a Sra. Louise assinou um contrato de parceria, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônomo e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – um prestador de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício, é inexistente, pois a é nítida a natureza civil da relação estabelecida entre as partes, foi fruto de legitima e inequívoca vontade das Partes ali envolvidas.



    [...]



    Conforme amplamente divulgado pela Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 1.532.603, ao qual foi atribuído o Tema 1389 da repercussão geral, o Ministro Relator Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos em trâmite que versem sobre a denominada “pejotização”, até ulterior decisão do Plenário do STF. Trata-se de ordem clara, cogente e de eficácia erga omnes, voltada a assegurar a uniformidade e autoridade da decisão proferida no âmbito da repercussão geral. 



    Ocorre que, em manifesta afronta à determinação emanada desta Suprema Corte, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por intermédio de seu Desembargador Relator, proferiu decisão no presente processo mesmo após a determinação de suspensão nacional, avançando no exame do mérito da causa e, assim, transgredindo frontalmente a autoridade do STF.



    [...]



    Desta forma, não há como desconsiderar o contrato de parceria para corretagem autônoma existente entre as partes, nos termos da legislação civil, tendo o reclamado constituído pessoa jurídica, feito declarações perante órgãos governamentais, emitido notas fiscais de serviço ao longo do período reclamado, sem nenhuma alegação de vicio de consentimento nesses atos, vindo, agora, pretender a nulidade de todos esses atos praticados para se beneficiar de uma relação de natureza distinta.



    [...]



    Ante todo o aqui exposto, o ajuizamento da Reclamação Constitucional em epígrafe encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência do MM. Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Gramado, do acórdão proferido pela E. 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, sob relatoria do Exmo. Desembargador Marcelo José Ferlin D’Ambroso, nos autos da reclamação trabalhista nº 0021043-68.2023.5.04.0351, eis que é obrigatória a observância da tese fixada, Pelo E. STF, quando do julgamento da ADPF 324, do Tema 725 da repercussão geral e ADI 5625, conforme demonstrado nos parágrafos precedentes.” 



    Ao final, no mérito, requer “a cassação das decisões reclamadas e afastar a declaração de vínculo de emprego entre a Sra. LOUISE GABRIELI DA SILVA DE LIMA (autora da ação trabalhista individual principal) e a empresa WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A, na medida que foram proferidas em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725)”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado, cujo entendimento foi posteriormente mantido pelo TRT-4, reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “As partes apresentam teses divergentes acerca da natureza da relação havida. A  reclamante postula o reconhecimento de vínculo de emprego no período de 25-06-2022 a 15-05-2023, computando no tempo de trabalho a projeção do aviso-prévio indenizado (30 dias). Postula também o correto pagamento das comissões devidas, aduzindo ter laborado em favor das reclamadas como consultora de vendas, sempre mediante remuneração à base de comissionamento, afirmando, também, que o total de vendas estornadas/canceladas atingem o montante de R$R$73.050,00 (setenta e três mil e cinquenta reais).



    [...]



    Logo, no presente caso, admitida a prestação de serviços, incumbia às reclamadas o ônus de demonstrar a ocorrência de relação de natureza distinta da de emprego, por tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado (artigo 818, inciso II, da CLT).



    [...]



    A data de inscrição da reclamante como empresária individual ocorreu em 15-08-2022, tendo como atividade econômica principal a promoção de vendas (ID 2244483. 



    É trazido aos autos o termo de parceria para atividade de corretagem autônoma, sem exclusividade, firmados entre a reclamante e a WAM Brasil Intermediação de Negócios Rio Grande do Sul Ltda. tendo como objeto  a comercialização dos empreendimentos nominados no anexo I, natureza distinta à atividade principal da empresa constituída pela reclamante. O referido documento consigna, também, que o percentual de corretagem é negociado com o  cliente adquirente e será repassada pela titular à parceira, ou a quem ela indicar, tão logo ocorra a compensação, ou faturamento de qualquer natureza.



    [...]



    Na hipótese dos autos, é inequívoca a presença da onerosidade, posto que incontroversa a contraprestação pecuniária em razão das atividades desenvolvidas pela reclamante. 



    Além disso, ressalto que a pessoalidade, a não eventualidade da prestação laboral e a subordinação também estão presentes.



    [...]



    Ainda, pelas informações contidas nos depoimentos, também é possível inferir que a primeira reclamada procura mascarar a relação de emprego, exigindo dos trabalhadores a inscrição no CNPJ.



    Quanto a este aspecto, pontuo que a CLT considera empregado toda pessoa física, ou seja, toda pessoa natural. Assim, a pessoa jurídica não pode figurar na condição de empregado, fato que leva muitos empregadores, tais como a primeira reclamada, a exigir a constituição de uma pessoa jurídica por parte do pessoal à sua disposição, buscando ocultar a verdadeira natureza da relação. Trata-se aqui do famoso fenômeno da pejotização. 



    A par disso, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Tal conclusão também se depreende da leitura do artigo 9º da CLT, o qual considera nulo de pleno direito qualquer ato que busque fraudar direitos trabalhistas.



    Não se desconhece a flexibilização às relações de trabalho trazidas pela Lei 13.467/2017, tampouco o Tema 725 do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 958.252, de repercussão geral. Todavia, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade sobre a forma, não havendo qualquer dúvida de que, na hipótese dos autos, houve fraude na contratação e que tanto os trabalhadores que atuavam nas vendas como na captação estavam sujeitos ao arbítrio direto da reclamada, sem qualquer espaço negocial ou liberdade de ajuste nas cláusulas contratuais, fator essencial, se contrato de natureza civil fosse. 



    Ante o exposto, entendo que as reclamadas não se desincumbiram a contento do seu encargo probatório, razão pela qual reconheço a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada WAM Brasil Intermediação de Negócios Rio Grande do Sul Ltda.



    Assim sendo, acolho em parte o pedido da letra h, reconhecendo que a reclamante exerceu a função de consultora de vendas, e declaro a existência de vínculo empregatício entre ela e a reclamada WAM Brasil Intermediação de Negócios Rio Grande do Sul Ltda., observados os limites do pedido, no período de 25-06-2022 a 15-05-2023. Destaco que esta última data já considera a projeção do aviso-prévio de 30 dias, decorrente da dispensa imotivada, por iniciativa patronal, alegação não infirmada por prova em sentido contrário.” (eDoc. 3, fl. 4-9)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada desconsiderou a contratação da parte beneficiária como corretora autônoma, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0021043-68.2023.5.04.0351).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente